Tribunal: TJSP
Processo: 2010168-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Arguição de nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – Recurso desprovido.

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que convolou a recuperação judicial em falência e reconheceu a existência de grupo econômico de fato com extensão dos efeitos da falência às sociedades que o integram, dentre elas a agravante – Razões recursais que já

Ementa:
Agravo de instrumento – Arguição de nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – Recurso desprovido.

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que convolou a recuperação judicial em falência e reconheceu a existência de grupo econômico de fato com extensão dos efeitos da falência às sociedades que o integram, dentre elas a agravante – Razões recursais que já foram apreciadas por julgado anteriormente proferido – Perda do objeto recursal – Recurso prejudicado.

Dispositivo: Recurso parcialmente prejudicado e desprovido na parte em que admitido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010168-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante EQP
COMERCIAL LTDA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Recurso parcialmente prejudicado e desprovido na parte em que
admitido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
Voto no 14811
Agravo de Instrumento no 2010168-32.2020.8.26.0000
Agravante: Eqp Comercial Ltda
Agravado: o juizo
Interessados: Brasil Trustee Assessoria e Consultoria Ltda e Equipar
Tecnologia Industrial S A
Comarca: Campinas
Juiz (a): Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
Agravo de instrumento – Arguição de nulidade por
cerceamento de defesa – Inocorrência – Recurso
desprovido.
Agravo de instrumento
Recuperação judicial
Decisão recorrida que convolou a recuperação
judicial em falência e reconheceu a existência de
grupo econômico de fato com extensão dos efeitos
da falência às sociedades que o integram, dentre
elas a agravante Razões recursais que já foram
apreciadas por julgado anteriormente proferido
Perda do objeto recursal Recurso prejudicado.
Dispositivo: Recurso parcialmente prejudicado e
desprovido na parte em que admitido.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que,
com fundamento no artigo 94, III, alíneas “b”, “c” e “d” da Lei no
11.101/05, convolou em falência a recuperação judicial de Equipar
Tecnologia Industrial Ltda., com extensão dos efeitos falimentares às
empresas Calibrás Equipamentos Industriais Ltda. (atual Calibrás
Equipamentos Eireli); Calibrás Montadora e Comercial Ltda.
(sucedida), PGX Participações S/A., EQP Serviços Industriais e
Comércio de Peças Ltda. e EQP Comercial Ltda., além de determinar
outras providências, como a nomeação de gestor judicial (afastados
os sócios da gestão empresarial) e indisponibilidade de bens.
Recorreu a empresa EQP Comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
Ltda. a sustentar, em síntese, que é pessoa jurídica atuante no ramo
de fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial; que
há alguns anos simplificou sua operação, contratando fornecedores,
dente eles, a empresa Equipar; que a pluralidade de seus
fornecedores é comprovada a partir dos documentos contábeis e
notas fiscais; que a Equipar jamais foi a sua única fornecedora e que
sua relação comercial com ela se dava de maneira lícita, sem desvio
de recursos; que a decretação da falência da Equipar e das demais
empresas do suposto grupo econômico não pode subsistir, por
ausência de respaldo jurídico; que houve cerceamento de defesa e
violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e
da não surpresa, considerando que a r. decisão recorrida decretou a
falência, sem antes oportunizar o contraditório, o que tolheu seu
direito de defesa, pois sequer fazia parte do processo recuperacional,
seja como recuperanda, seja como credora; que, após as três
manifestações favoráveis à quebra, o proceder correto seria a sua
intimação para que pudesse exercer seu direito de defesa,
apresentando a documentação necessária a afastar qualquer
responsabilidade; que a extensão dos efeitos da falência apenas
poderia ocorrer a partir de decisão final proferida em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, ante ausência de
comprovação de fraude, desvio ou confusão patrimonial; que, caso
tivesse sido intimada, poderia esclarecer que não mantém vínculo
com a Calibras, que faz parcerias com diversos fornecedores alheios
ao suposto grupo econômico, que sua contabilidade é distinta da
Equipar e que os adiantamentos de capitais eram realizados para
aquisição de produtos; que não foi determinada a produção de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
para a elucidação cabal da lide, o que enseja a anulação da r. decisão
recorrida; que, sem prejuízo do patente cerceamento de defesa, não
estão presentes os requisitos para decretação da falência e sua
possível inclusão no polo passivo; que, ao contrário do que decidido,
a parceria com a Equipar jamais teve intuito de lesar ou fraudar
credores, mas sim o de manter ambas atividades empresariais; que, a
despeito da suspeita de que as empresas teriam sócios membros
familiares, não se vislumbra qualquer hipótese de fraude ou quebra
da boa fé objetiva, considerando a publicidade dos atos societários
registrados na Junta Comercial e o fato de que a empresa Equipar já
havia informado nos autos de sua recuperação judicial a existência da
parceria; que cabe exclusivamente ao autor optar por ajuizar
processo recuperacional como grupo econômico ou não, haja vista
tratar-se de litisconsórcio facultativo; que o D. Juízo a quo
fundamentou a convolação em falência no artigo do artigo 94, inciso
III, “b”, 'c”, e “d” da Lei 11.101/05, que exigem a comprovação
inequívoca da intenção de fraudar ou lesar credores, bem como a
efetiva inexistência de patrimônio para satisfação do passivo, o que,
todavia, não restou demonstrado; que, ainda que fosse reconhecido o
grupo econômico entre as sociedades atingidas pelas extensão dos
efeitos da falência, tal fato não é suficiente para autorizar a
convolação da recuperação judicial em falência; que, mesmo que
fosse o caso de decretação da quebra, não há razão para que seus
efeitos se lhe estendam apenas a título de suposta formação de grupo
econômico; que, uma vez constatado que as condutas imputadas às
empresas falidas não se subsumem ao rol taxativo do artigo 94 da Lei
11.101/2005; a decretação da falência implica em situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
prejuízo aos credores, que já possuem expectativa de recebimento de
seus créditos; que o decreto de falência só é cabível desde que
esgotados os meios de manutenção da atividade empresarial
(princípio da preservação da empresa); que as meras alegações e
suspeitas da existência de grupo econômico não autorizam a
desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo porque não
restou comprovada a confusão patrimonial e nem o abuso da
personalidade jurídica; que, se ainda fosse o caso de
desconsideração, essa só poderia ocorrer mediante instauração de
incidente. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para
determinar “a suspensão dos efeitos da decisão de Decretação da
Falência da Equipar com extensão dos efeitos à Agravante,
suspendendo, por conseguinte, a indisponibilidade dos bens da
Agravante e seu sócio até ulterior julgamento deste”. Ao final,
requereu o provimento do recurso para “(i) reverter a Convolação da
falência da empresa Equipar, estendida à Agravante, com a imediata
extinção e reversão de todos seus efeitos, reestabelecendo a gestão
originária das empresas e revertendo a indisponibilização dos bens
das sociedades e dos sócios; ou (ii) subsidiariamente, seja a
Agravante excluída do processo de falência, revogando-se a
decretação da extensão dos efeitos da falência a ela, implicando na
imediata reversão de todos seus efeitos, reestabelecendo a gestão
originária da EQP e revertendo a indisponibilização dos bens de seu
Sócio”.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 1772/1803).
Manifestação do administrador judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
(fls. 1806/1827) pelo desprovimento do recurso, seguida de parecer
da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento parcial
do recurso e, no mais, pelo seu desprovimento (fls. 1832/1843).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, MM. Juiz de Direito da 6a
Vara Cível da Comarca de Campinas, assim se enuncia:
"Vistos.
(...) Conforme apurado, desde o início deste
processo de recuperação judicial, a administradora judicial e o
Ministério Público vêm dedicando atenção especial, tanto que vêm
cobrando respostas e esclarecimentos por parte da recuperanda,
seja de natureza contabil como jurídica, visando averiguar a
formação ou não de grupo econômico, e por consequência, o
cabimento ou não da extensão da recuperação judicial requerida por
EQUIPAR TECNOLOGIA INDUSTRIAL S/A a outras empresas
como EQP COMERCIAL LTDA, Calibrás Equipamentos Industriais
Ltda (atual Calibrás Equipamentos Industriais Eireli Calibrás
Equipamentos) e PGX Participações S/A (PGX). Para tanto, tem-se
a manifestação de fls. 422, in fine e 683/684.
Depois, com a manifestação do Ministério
Público às fls. 1.520/1.521, a administradora Brasil Trustee
Assessoria e Consultoria Ltda, que até então não tinha a segurança
necessária sobre a existência ou não de grupo econômico, passou a
ter atitude mais direcionada visando colher outros elementos de
prova para melhor análise dessa questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
Com isso, houve uma sucessão de intimações
deferidas pelo juízo (fls. 1.694, 1.888, 2.013) para que a
recuperanda esclarecesse as colocações trazidas pelo Ministério
Público e administradora judicial (fls. 1.651/1.654, 1.921/1.938,
sendo que
as
respostas
apresentadas (fls. 1.853/1.859 e
2.044/2.194), sempre foram inconsistentes como ressaltou a
administradora e Ministério Público.
Nesse período houve, ainda, aporte de novos
elementos trazidos pelo credor Dirceu às fls. 1.701/1820, o que foi
levado ao conhecimento da recuperanda nas visitas periódicas como
informado e que constou expressamente à fls. 2.253/2.254, sempre
com a promessa não cumprida daquela de que iria ser apresentada
oportuna manifestação a respeito.
A
última
manifestação
sobre
essas
pendências deduzida pela administradora (fls.2.242/2.258) contém a
representação mais recente do que era necessário ser respondido,
sendo requerida nova intimação da recuperanda para completar os
esclarecimentos que não vieram atendidos, conforme se segue:
'Considerando que os questionamentos não foram esgotados em
nenhum dos três casos, ainda não se tem, para nenhuma das três
empresas, entendimento firmado sobre a formação de grupo
econômico (trecho à fls. 2.253).
Verificando, mais uma vez, que não obteria
as respostas solicitadas nessa manifestação de fls. 2.242/2.258, bem
como também se observando nas colocações feitas pelo credor
Dirceu (fls. 1.701/1820), a administradora judicial realizou reunião
com a recuperanda, em 28/06/2019, com novas cobranças, reveladas
nos emails (documento 1 em anexo).
Consta que a recuperanda respondeu às
mensagens, contudo, mais uma vez, genericamente, com omissões e
sem os devidos esclarecimentos, especialmente quanto aos
questionamentos sobre as empresas Calibrás Equipamentos e PGX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
(documentos 2 e 3 anexos).
Consignou a administradora judicial que
poderia continuar insistindo para que a recuperanda encaminhasse
mais informações, entretanto, com as respostas trazidas, que
entendia inconsistentes, verificou de forma contundente que a
EQUIPAR não possuía justificativas para as incongruências
existentes em sua documentação contábil, como comprovação da
regularidade de transação junto às demais empresas que a
circundam.
Ademais, fez menção a administradora à
prática de atos dos representantes legais da recuperanda, em
processo de concordata requerida pela empresa Calibrás
Equipamentos, que tramitou perante o juízo da 4a. Vara Cível de
Campinas, sob no 0009851-23.1997.8.26.0114 que levaram esta
auxiliar a concluir pela ocorrência não somente de formação de
grupo econômico, mas de sucessão de empresas e absoluta omissão
da situação fática por ausência de boa fé objetiva, o que deverá
levar o presente procedimento recuperatório à convolação em
falência, conforme será melhor detalhado a seguir.
- Da sucessão de empresas e formação de
grupo econômico
Durante o trâmite deste procedimento de
recuperação, o Ministério Público e a administradora judicial,
buscavam averiguações sobre a formação de grupo econômico da
recuperada com as empresas Calibrás Equipamentos, EQP e a PGX.
Essas empresas foram inseridas no âmbito deste processo em razão
das incongruências de registros contábeis da Equipar e da forma
como se dava o relacionamento entre elas, com indícios importantes
da formação de grupo econômico.
Informou a administradora ter apurado em
diligências que a Calibrás Equipamentos tem seu nome vinculado à
produção da Equipar e algumas de suas contas pagas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
recuperanda, por supostamente alugar equipamentos a ela: a EQP
Comercial, com grafia familiar, ocupa 50% do parque fabril da
Equipar e comercializa seus produtos, mas sem a comprovação de
sua efetiva atuação no mercado e da distinção com a recuperanda; e
a PGX administrava, até pouco tempo, o caixa da recuperanda, e
sem comprovação à administradora desse trabalho, o que causa a
confusão patrimonial.
Com essas impressões, e sem conclusões
precipitadas, a administradora procedeu à coleta de mais elementos
e diligências no local para apurar a verdade dos fatos. Ademais,
enquanto analisava os esclarecimentos e respostas incompletas da
recuperanda (documentos 2 e 3), tomou conhecimento da existência
de uma concordata preventiva proposta pela empresa Calibrás
Equipamentos Industriais (atual Calibrás Equipamentos Industriais
Eireli), que tramitou perante o juízo da 4a. Vara Cível de Campinas,
sob no 0009851-23.1997.8.26.0114.
A partir daí, ressaltou a administradora
judicial, foi possível colher uma imensa gama de elementos, que
somados aos já existentes e às informações trazidas pelo credor
Dirceu (fls. 1.701/1.820 e 2.377/2.380), levaram à conclusão de que
existem fortes indícios de que se operou a sucessão da Calibrás (e de
sua coligada do mesmo nome) pela Equipar, formando-se um grupo
econômico com as demais, fatos estes omitidos pela recuperanda, em
'nítida quebra da boa-fé objetiva na presente recuperação judicial'.
A administradora apresentou organograma
demonstrando todas as empresas e cada um de seus antigos e atuais
sócios (documento 4 anexo).
-
Da
sucessão
da empresa
Calibrás
Equipamentos Industrias Ltda (atual Calibrás Equipamentos
Industriais Eireli) e da Calibrás Montadora e Comercial Ltda pela
Equipar.
Informou a administradora judicial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
analisando o processo de concordata preventiva da empresa
Calibrás Equipamentos Industriais, em 14 volumes, além de apensos
contendo balancetes, perante o juízo da 4a. Vara Cível de Campinas,
sob n o 0009851-23.1997.8.26.0114, verificou a existência de duas
estruturas utilizadas concomitantemente pela Calibrás: Calibrás
Equipamentos Industriais Ltda (atual Calibrás Equipamentos
Industriais Eireli) e Calibrás Montadora e Comercial Ltda.
Consignou que Calibrás Equipamentos e Calibrás Montadora,
respectivamente, ou em conjunto, formavam grupo econômico, e,
portanto ambas sucedidas pela Equipar. Atualmente, apenas a
Calibrás Equipamentos, que foi concordatária, encontra-se ativa
perante a Junta Comercial.
Os elementos de prova que levaram a
administradora judicial a concluir ter havido formação de grupo
econômico entre Calibrás Equipamentos e Calibrás Montadora,
como também sucessão de ambas pela Equipar, e que estão sendo
agora adotados por este juízo em sua fundamentação, foram os
seguintes, conforme constou do relatório final e anexos juntados:
Endereço idêntico:
A constituição da Equipar se deu em
maio/2001, no mesmo endereço em que atuava a Calibrás com suas
duas estruturas - Estrada Velha Campinas Monte Mor, Km 01,
Campo Grande, Campinas/SP vide ficha cadastral das empresas,
distrato da Calibrás Montadora e cópia da inicial da concordata
requerida por Calibrás Equipamentos (documento 5 em anexo).
Identidade de sócios na origem:
Em sua origem, a Equipar teve como sócia a
Port Larie Sociedad Anónima, representada por Sebastião Pereira,
que também compunha como pessoa física, o quadro societário da
recuperanda. Pouco tempo antes, Sebastião Pereira tinha sido sócio
da Calibrás Equipamentos (vide documento 5 anexado). Essa
documentação revela que os atuais sócios da Equipar são Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
Eduardo Mucci Barbiero e Bruna Maria Mucci Barbieri Capp, filhos
de Pedro Barbieri, proprietário das empresas Calibrás.
Venda do imóvel com matrícula de no
84.352, atual sede da Equipar:
O imóvel com matrícula no 84.352, no 3o CRI
de Campinas, é hoje a sede da Equipar, mesmo local utilizado pela
Calibrás Equipamentos e Calibrás Montadora. Esse imóvel
pertencia à Calibras Equipamentos (documento 6 em anexo), e
durante o curso de sua concordata, sem autorização judicial naquele
feito, foi supostamente vendido, em 22/08/2013, aos cunhados do
sócio, Pedro Pieroni Barbieri. Logo depois, em 11/12/2013, os novos
proprietários venderam o bem à Atrias Participações e
Investimentos Eireli, de propriedade de Adriana Atrias (documeno 7
em anexo), que o alugou, menos de 01 mês depois, à Equipar, ainda
durante o curso da concordara de Calibrás Equipamentos. Apurou a
administradora que Adriana é do círculo familiar do Sr. Pedro
Babieri e seus filhos (documento 8 em anexo).
O valor das transações tidas entre a Calibrás
Equipamentos e os cunhados do Sr. Pedro (R$ 500.000,00) e entre
estes últimos e a Atrias (R$ 580.000,00), descritas na matrícula, são
extremante baixos quando comparados com a avaliação do referido
bem, feita no processo de concordata de Calibrás Equipamentos. Em
janeiro/2007, ou seja, 06 anos antes, o imóvel já estava avaliado em
quase 7 milhões de reais (documento 9 em anexo).
Somado a isso, a citada locação da Atrias
para a Equipar foi firmada, originalmente, no valor de R$ 12.000,00
mensais. (documento 10, anexo). Apesar de omitido pela
recuperanda, percebe-se como aditivo de no 2 (documento 11, em
anexo), que apenas três anos depois, o preço da locação foi
majorado em 10 vezes, passando a ser de R$ 120.000,00.
Da assunção da estrutura da Calibrás pela
Equipar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
Além do repasse do imóvel à Equipar, a
Calibrás Equipamentos ainda formalizou com a recuperanda um
contrato de arrendamento mercantil (documento 12, em anexo),
assim nominado, por meio do qual a Equipar recebia diversos
equipamentos que pertenceriam à Calibrás. E, ainda, demonstrando
que a Equipar assumiu a estrutura da Calibrás, tem-se as
declarações feitas por Pedro Barbieri, na reclamação trabalhista de
no 0122200-16.1999.5.15.0094 (documento 13, em anexo) em
05/12/2013, de que a Calibrás não estava em funcionamento, apesar
do pleno andamento da concordata à época, com petição do
comissário daquele processo em janeiro/2015, que a empresa estava
em plena atividade (documento 14, em anexo). Segundo a
administradora judicial, Certamente, o que o comissário viu foi a
mesma estrutura de sempre, que já funcionava, entretanto, sob o
CNPJ e razão social da Equipar, sendo-lhe ocultada a sucessão.
Do pagamento pela Equipar, de acordo
trabalhista firmado unicamente pela Calibrás:
Noticiou a administradora que nos autos da
reclamação trabalhista no 0122200-16.1999.5.15.0094, apesar da
Equipar não ser a demandada, ela efetuou em nome da Calibrás, o
pagamento da parcela do acordo trabalhista firmado pela sucedida
(documento 15 em anexo), conforme boleto e comprovante de
pagamento. Nessa mesma reclamação trabalhista, os pagamentos
seguintes do acordo (documento 16, em anexo) foram realizados
pela EQP Serviços Industriais e Comércio de Peças Ltda, quando
ainda tinha a razão social de Pedro Barbieri Engenharia.
Da utilização pela Calibrás e Equipar dos
mesmos advogados em diversas ocasiões ao longo dos anos:
As empresas sempre compartilharam do
mesmo representante em juízo, reforçando a natureza da sucessão.
Nesse sentido, tem-se os exercícios dos mandatos pelo Dr. Gustavo
Bismarchi Motta, representante da Equipar nesta recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
judicial e da Calibrás Equipamentos na concordata (documento 17,
anexo); do Dr. Francisco Assis de Sousa nos processos no
0149300-54.2007.5.15.0032,
0001600-40.2008.5.15.0032
e
0153200-56.2007.5.15.0093, sendo que neste último processo,
inclusive, ambas as empresas Calibrás e Equipar são representadas
pelo mesmo preposto (documento, 18, anexo); e Dr. Fabio Alexandre
S. de Araújo, para defesa dos interesses na ação de indenização no
1008058-02.2015.8.26.0114,
movida
por
Sebastião
Euzébio
Pereiram em face de Equipar, Pedro Barbieri e Oswaldo Nogueira
Junior, apresentando defesa em conjunto (documento 19, em anexo).
O Sr. Pedro Barbieri se apresentando como
proprietário da Calibrás e da Equipar:
Nos autos da reclamação trabalhista de no
0000571-81.2010.5.15.0129, o Sr. Pedro Barbieri se apresenta, em
juízo, para depoimento, afirmando ser sócios das empresas Calibrás
e Equipar (documento 20, em anexo). Ocorre que, como destacou a
administradora, o Sr. Pedro nunca compôs formalmente o quadro
societário da Equipar, denotando a confusão de sócios e a sucessão
entre as empresas.
Sobre essa composição, de forma oculta,
constou do relatório inicial da administradora à fls. 414/434, que o
Sr. Pedro, trabalhando na Equipar, não esclareceu quem de fato era,
colocando-se como mero prestador de serviços. No entanto, observa-
se que o Sr. Pedro (foto de fls. 423), citado, é o Sr. Pedro Barbieri,
conforme destaque em sua rede social pessoal - Facebook e de
negócios Linkedin. Como narrou a administradora judicial, o Sr.
Pedro tem sala própria e personalizada, denotando ser alguém que
trabalha corriqueiramente na Equipar. Na Linkedin, inclusive, ele se
declara CEO da Equipar Tecnologia Industrial Ltda
Indicação pela Calibrás, de que requereu a
recuperação judicial no 1006176-97.2018.8.26.0114, ou seja, a
presente recuperação judicial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
A visível confusão entre as empresas e a
sucessão ainda mais fica evidente quando compulsando os autos da
reclamação
trabalhista
no
0122200-16.1999.5.15.0094,
a
administradora encontrou petição (documento 21, em anexo),
formulada em nome da Calibrás, informando que ingressou com
pedido de recuperação judicial no 1006176-97.2018.8.26.0114, que é
o presente processo. Como destacou a administradora, inegável a
confissão praticada pela sucedida e sucessora. A Equipar não era
parte na reclamação trabalhista, mas para se defender, valeu-se do
pedido de soerguimento da sua sucessora.
Reivindicação da marca Calibrás pela
Equipar:
Observados
os
registros
do
Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, verifica-se que a
Equipar, sem qualquer prova de remuneração à Calibrás - e sem
oposição desta última, reivindicou esse nome para si, usando-o em
suas produções de equipamentos (documento 22, em anexo). Essa
atitude, dentro da conjuntura desenhada, é mais uma evidência de
que a Equipar e a Calibrás são a mesma empresa, com uma
estrutura societária que foi substituída por outra.
Controle
de
andamento
de
demanda
trabalhista movida em face da Calibrás, pelo Sr. Paulo Barbieri:
Ainda na esteira dessa atuação sucessiva
pelas empresas, fez referência a administradora judicial a uma
mensagem eletrônica (documento 23, em anexo), extraído dos autos
no 1008058-02.2015.8.26.0114), trocada entre o Sr. Paulo e os
advogados das empresas em que ele é posicionado sobre o
andamento de uma demanda da Calibrás. Como já mencionado, o
Sr. Paulo nunca foi sócio da Calibrás, denotando, mais uma vez, a
confusão de sócios e a sucessão entre as empresas.
Da ligação entre a Calibrás Montadora e a
Calibrás Equipamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
Destacou a administradora judicial que a
Calibrás Montadora sempre este ativa na sede da Calibrás
Equipamentos (atual sede da Equipar) vide documento 5, em anexo;
os objetos de ambas se completam fabricação de equipamentos e
montagem de equipamentos, vide documento 24, em anexo; e a
Calibrás Montadora recebeu diversas cessões de crédito na
concordata da Calibrás Equipamentos (vide exemplos no documento
25, em anexo).
Da formação de grupo econômico entre a
sucessora Equipar e as empresas EQP Serviços, PGX Participações
e EQP Comercial:
Após a juntada de elementos de prova quanto
à sucessão da Calibrás Equipamentos e da Calibrás Montadora pela
recuperanda, a administradora judicial passou a apontar dados
concretos sobre a formação de grupo econômico entre a sucessora,
Equipar, e as empresas EQP Serviços Industriais e Comércio de
Peças LTDA. (EQP Serviços); EQP Comercial LTDA. (EQP
Comercial); e PGX Participações S.A. (PGX).
Apesar dessa divisão, o grupo é formado
entre umas e outras, sendo sempre utilizada a Equipar como
referência, unicamente por ser a principal agente do grupo.
Novamente, serão adotadas pelo juízo as diretrizes trazidas pela
administradora em seu trabalho de coleta de elementos de prova,
inclusive no local das empresas.
De uma forma comum, o que foi observado é
que em todos os casos, estão presentes os elementos
caracterizadores do grupo econômico, tais como confusão
patrimonial; identidade de sócios e gestores; interdependência;
demonstração do interesse integrado, com efetiva comunhão de
interesses; estrutura única subdividida em outras estruturas
tributárias, empresas que na prática, funcionam como setores da
Equipar (financeiro, comercial, etc).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
Em todos os casos, estão, ainda, revelados os
requisitos do artigo 50 do Código Civil. Por meio de uma ou outra
sociedade, caracterizou-se o abuso da personalidade jurídica, seja
pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, para que a
recuperanda Equipar alcançasse interesses próprios às custas dos
demais interessados. Com relação ao grupo econômico, a
administradora judicial propõe o seu reconhecimento desde já,
enquanto que para a desconsideração da personalidade jurídica com
sua extensão aos sócios, requer a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, como regualdo pelo
artigo 133 e 795, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.
Grupo Econômico entre a Equipar e a EQP
Serviços.
Com relação à Equipar e a EQP Serviços,
tem-se o uso dos mesmos prepostos e advogados; interdependência
econômica, com pagamentos de despesas de uma por outra;
identidade de sócios; além de seus objetos sociais se complementarem.
A EQP Serviços, segundo observou a
administradora judicial, tem um CNPJ secundário, utilizado pelos
sócios da Equipar desde a época da atuação da recuperanda sob a
nomenclatura de Calibrás. Estranhamente, ainda, como se denota do
organograma trazido (documento 4, em anexo), a empresa foi
distratada em 17/05/2019, logo após os reiterados pedidos feitos
pela administradora judicial para prestar os esclarecimentos sobre a
ligação entre as empresas. Na verdade, esse distrato, efetuado
durante as diligências de coleta de dados da administradora, ao que
parece, busca frustar e negar a reconhecida formação do grupo
econômico entre as empresas.
Do grupo economico entre a Equipar e EQP
Comercial.
Apurou-se identidade de sócios e diretores;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
declaração e uso do mesmo endereço pelas empresas perante a
JUCESP fato que tentou ser mascarado pelas partes, uma vez que o
local é reconhecido por mais de um nome; sublocação que, na
verdade, denota verdadeira confusão patrimonial repasses de
dinheiro classificados como empréstimo, sem a devida formalização;
indícios de inexistência de qualquer estrutura da EQP Comercial,
confundindo-se, na prática, com a própria Equipar.
Relatou a administradora judicial pelas
observações das visitas in loco e dos elmentos colhidos, que a EQP
Comercial atua como um frente de mercado, não permitindo que a
Equipar tenha contato direto com o cliente final em diversas
ocasiões. A Equipar sempre apontou como uma parceira comercial,
afirmando que ela não tem nenhum vínculo direto, mas nunca
apresentou qualquer representante dessa empresa e sempre evitou
quaisquer indicações sobre a forma de trabalho. Com o passar do
tempo, o que se viu, segundo a administradora foi a ausencia de
distinção entre uma e outra, não podendo ser visto, na forma física,
a existencia de duas estruturas independentes. Somado a isso, a EQP
Comercial, com grafia de nome bastante familiar ao da recuperanda
Equipar, ocupa 50% do parque fabril da Equipar, comercializando
produtos da recuperanda, mas sem comprovação da efetiva atuação
no mercado. Segundo o que a Equipar sempre declareou, não existe
uma area específica destinada à EQP Comercial dentro do parque
fabril, mas o uso de diversos espaços não delimitados de forma
prévia e que somam 50% do parque fabril.
Com isso, concluiu a administradora judicial
que 'esses dois elementos - de controle pelas mesmas pessoas e de
ocupação do mesmo local - ainda se somam ao fato da Equipar e
EQP Serviços declararem na Junta Comercial endereços com
nomes diferentes, mas correspondentes ao mesmo complexo/lugar,
fato nunca revelado a esta Administradora Judicial e aos
interessados na Recuperação Judicial'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
'Por mais de uma vez o Sr. Paulo Barbieri
afirmou a todos os representantes desta Auxiliar, de forma
contundente, que a EQP Comercail NÃO se encontrava dentro do
complexo da Equipar, entretanto, o que se vê é totalmente diverso,
descobrindo-se que a EQP Comercial é a própria Equipar'.
Do grupo econômico entre a Equipar e
PGX.
Com relação à Equipar e a PGX, a farta
quantidade de provas se repete. Tem-se que a PGX funciona como
espécie de holding da Recuperanda, com recebimento dos créditos
dos clientes e gestão do ativo, entretanto, com nítida confusão
patrimonial. Ou seja, sem o controle adequado dos recursos da
Recuperanda que são circulados pela PGX; com identidade de
sócios; mais uma vez, com a indicação do Sr. Pedro, sócio formal da
Calibrás, apresentando-se como proprietário da PGX sendo que
nunca a compôs formalmente.
Segundo a administradora judicial percebeu,
'a PGX funcionava comu uma espécie de caixa da Recuperanda,
recebendo valores, gerindo-os e dando a destinação. Em outras
palavras, era a operação financeira da Equipar sob outra
nomenclatura apenas, sendo o contrato apresentado unicamente
uma forma de tentar fazer transparecer sem sucesso uma
independência entre os negócios'.
A confusão patrimonial sempre foi tamanha
que, tal como afirmou a contadora da Recuperanda á época, Sra.
Renata, os valores das vendas, pagos pelos clientes, não eram
depositados à Equipar, mas sim, diretamente nas contas correntes
da PGX - vide resposta contida em anexo do email carreado como
documento 34 .
Disse a administradora judicial que o
contrato firmado entre essas daus empresas, segundo a recuperanda,
veio a ser rescindido em 02/2019, mas não fora apresentada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
formalização dessa ocorrência.
E, ainda: 'A própria manutenção da conta
PGX, em adiantamento a terceiros, na contabilidade da Equipar,
nunca teve uma explicação satisfatória do que se tratavam os
valores, sua natureza, motivo da transferência, etc mesmo após
reiterados
pedidos
de
esclarecimentos
por
parte
desta
Administradora Judicial, indicando mais um elemento de confusão
patrimonial'.
'Outro
elemento
do
grupo
econômico
formado, encontrado por esta Auxiliar, está na ata da audiência
ocorrida no processo trabalhista no 0000571-81.2010.5.15.0129 (já
carreada como documento 20), ocasião em que o Sr. Pedro Barbieri,
pai do Sr. Paulo e da Sra. Bruna, sócios da Equipar, apresentou-se
com proprietário das empresas Equipar e PGX. Rememore-se o
destaque já citado nesta manifestação: o Sr. Pedro nunca compôs,
formalmente, o quadro societário de nenhuma delas, indicando que
não há divisãop e limtes entre um ou outro negócio'.
Da Quebra da Boa Fé Objetiva.
Como visto, os elementos que são trazidos a
este juízo são bastante relevantes, e, uma vez colocados lado a lado,
são aptos a caracterizar uma sucessão seguida de uma formação de
grupo econômico em consolidação substancial. Observando o grupo
econômico, as demais empresas mais parecem setores da
Recuperanda, segregados em estruturas tributárias (CNPJ) distintas,
apenas por conveniência, para que fiquem distantes da Recuperação
Judicial.
Nessa toada, razão assiste à Administradora
Judicial, quando afirma que os indícios são fortes. Se há
caracterização de todo o aqui trazido, a recuperanda agiu com má-
fé, omitindo fatos durante todo o curso de sua Recuperação Judicial,
enganando, além do Poder Judiciário e seus auxiliares, os seus
credores. Ao passo que a devedora poderia ter indicado a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
verdadeira estrutura, preferiu escondê-la para não incluí-la na
Recuperação Judicial.
O que se viu, na prática, pela soma das
provas produzidas, diga-se, bem apuradas pela administradora
judicial Brasil Trustee, em suas inúmeras diligências realizadas, é
que as ações ultrapassaram, em muito, a mera coincidência de
composição societária. Aliás, foi por causa dessas inúmeras
diligências feitas pela administradora judicial, in loco, e também
com exames de outros processos, seja da concordata que tramitou
perante o juízo da 4a. Vara Cível local, e processos trabalhistas,
postergou-se o parecer do Ministério Público e depois a decisão
deste juízo sobre a eventual homologação do Plano de Recuperação
Judicial. A realização dessas diligências externas e suas conclusões
pela auxiliar do juízo não poderiam ser juntadas no processo, sob
pena de ciência da recuperanda e consequente ineficácia da decisão
a ser tomada.
Dessa forma, ante à confusão patrimonial
ocorrida; identidade de sócios e gestores; interdependência; e
demonstração do interesse integrado, com efetiva comunhão de
interesses, em atuação conjunta, com o intuito de obter vantagem,
com nítido desvio de finalidade, forçoso dar por reconhecida a
sucessão da Calibrás Equipamentos Industriais LTDA. (atual
Calibrás
Equipamentos
Industriais
Eireli,
CNPJ
no
61.451.548/0001-42) e da Calibrás Montadora e Comercial LTDA.
(CNPJ
no
64.634.454/0001-05)
pela
Equipar
(CNPJ
no
04.559.801/0001-42), como também a formação de grupo econômico
desta última com as empresas EQP Serviços Industriais e Comércio
de Peças LTDA. (CNPJ no 13.493.586/0001-15); EQP Comercial
LTDA. (CNPJ no 67.420.380/0001-94); e PGX Participações S.A.
(CNPJ no 10.385.769/0001-29).
As consequências a partir dessa situação são
muitas, especialmente porque os credores, grandes interessados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
procediemnto da recuperação, votaram o Plano com bases
enganosas, fato este que o torna anulável.
Nas palavras d o Professor Daniel Carnio
Costa, a natureza jurídica da decisão dos credores em AGC é de
negócio jurídico e, portanto, cabe ao Poder Judiciário verificar se
tal negócio jurídico está isento de vícios de consentimento ou de
víicios sociais, dentre eles o dolo, contido no artigo 145 do Código
Civil.
Poderia
se
sustentar
que
bastaria
a
apresentação de um novo Plano de Recuperação Judicial ou, até
mesmo, a convalidação da proposta já votada, para que se seguisse
com a Recuperação Judicial. Entretanto, como ressaltou a
administradora judicial Brasil Trustee, esse dolo se traduziu em ato
ilícito que não só violou o interesse dos credores, como também
ocasionou a quebra da boa-fé objetiva pela devedora, que a deveria
ter resguardado durante todo o processo da Recuperação Judicial.
Essa análise, entretanto, foi furtada pela
devedora, causando grande abalo à Recuperação Judicial, motivo
pelo qual assiste razão à Administradora Judicial em indicar que
houve a quebra da boa-fé objetiva, exigida pelo art. 5o do Código de
Processo Civil e reforçada implicitamente pelo art. 6o do mesmo
diploma.
Segundo Carlos Roberto Gonçalves, citando
Nelson Nery Júnior, 'a boa-fé que constitui inovação do Código de
2002 e acarretou profunda alteração no direito obrigacional
clássico é a objetiva, que se constitui em uma norma jurídica
fundada em um princípio geral do direito, segundo o qual todos
devem comportar-se de boa-fé nas suas relações recíprocas.
Classifica-se, assim, como regra de conduta. Incluída no direito
positivo de grande parte dos países ocidentais, deixa de ser princípio
geral de direito para transformar-se em cláusula geral de boa-fé
objetiva. É, portanto, fonte de direito e de obrigações'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
E continua o Ilmo. Professor com suas
palavras:
'Denota-se,
portanto,
nas
palavras
da
doutrina, que a boa-fé é tanto forma de conduta (subjetiva ou
psicológica), como norma de comportamento (objetiva), sendo essa
última acepção fundada na honestidade, na retidão, na lealdade e na
consideração para com os interesses coletivos, especialmente no
sentido de não lhe sonegar informações relevantes a respeito do
objeto e conteúdo do negócio'. (Direito Civil Brasileiro, vol 3:
contratos e atos unilaterais 10a. Edição, Ed. Saraiva, 2013, pág
56/57).
Outra questão que vem a tona é se a
recuperação seria deferida se o grupo econômico tivesse sido
informado? A própria concordata seria encerrada? Essas respostas
só poderiam ser respondidas se a Equipar tivesse proporcionado aos
agentes do processo a possibilidade de discutir essas situações, ao
invés de omiti-las, com receio de insucesso em sua empreitada.
No caso específico, considerando-se que
houve sucessão das estruturas da Calibrás pela Equipar, e que a
recuperação foi distribuida em 17/02/2018, e a concordata da
Calibrás vei ao ser encerrada apenas em 14/03/2018 (documento 36,
em anexo), deveria recuperanda ter informado ao juízo sobre a
existência da concordata?
A resposta é afirmativa. O artigo 192, § 2o.
da Lei no 11.101/2005 não veda àquelas empresas ainda
concordatárias requerer a Recuperação Judicial; entretanto, ao ver
deste juízo, cria-se, nesse cenário, a obrigação da devedora
comunicar a existência do procedimento anterior, tanto para que se
analise se o procedimento anterior estava a salvo das ocorrências do
art. 150 do Decreto Lei 7661/15, como para que se proceda à
correta extinção da concordata, e, quando deferido o processamento
da Recuperação Judicial, à inscrição dos créditos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
Como consequência disso, é forçoso debater
os efeitos da propositura da Recuperação Judicial pela sucessora,
antes
de
encerrada
a
concordata
preventiva
manejada
anteriormente, como também a ocultação do grupo econômico em
que há verdadeira confusão patrimonial.
Somado a isso, a ocultação desse grupo
econômico, com nítida confusão patrimonial, não permitiu aos
credores votarem o plano de recuperação judicial cientes de todos
os fatos, o que torna anulável o negócio jurídico natureza da decisão
dada pelos credores , em razão do dolo praticado pela Equipar e seu
grupo econômico, a teor do art. 145 do Código Civil.
O ato ilícito praticado pelas empresas (art.
187 do Código Civil), por meio da omissão dolosa, não só violou o
interesse dos credores, como da coletividade em geral, interessada
no deslinde da presente recuperação judicial.
Ao inserir a ausência da boa-fé objetiva
como um dos fatores que defem levar à convolação em quebra, o Dr.
Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos consigna que 'a dedução
de qualquer pedido judicial deve estar revestida da boa-fé objetiva e
sua ausência implica, como consequência natural e lógica, o
reconhecimento oficial da insolvência do devedor e o decreto de
falência ,advertindo ainda que o empresario precisa estar atento ao
risco que a sociedade empresária corre ao formulá-lo, devendo fazê-
lo observando os requisitos legasi e evidentemente com o mínimo de
capacidade financeira para atravessar o momento de crise e sair ao
final com a empresa recuperada' ( artigo da obra O Moderno
Direito Empresarial do Século XXI, diversos autores, livraria Mundo
Jurídico, págs. 150/163).
Das consequências da Falência.
O decreto da falência é sempre bastante
impactante aos credores e à coletividade em geral, e, se houver
modo de abrandar as inevitáveis consequências dessa ocorrência, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
ver deste Juízo, devem ser adotadas as referidas práticas.
Nessa toada, ao passo que não se pode
deixar de decretar a falência quando presentes os motivos
ensejadores a tanto, a imediata interrupção da atividade
empresarial, com a arrecadação e liquidação dos bens da massa
falida, para pagamento dos seus débitos, nem sempre é medida mais
adequada em determinado momento.
A Lei 11.101/05, nesse sentido, permite ao
Poder Judiciário decidir acerca da possibilidade de continuação
provisória das atividades do falido (art. 99, inciso XI), desde que
mais vantajosa à coletividade de credores.
A doutrina reconhece igualmente a hipótese,
não só naquele texto trazido pela Administradora Judicial em sua
manifestação, como também nas palavras do Dr. Manoel Justino
(Bezerra Filho, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e
Falências: Lei 11.101/05 comentada artigo por artigo. 14a Edição.
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019). Referido professor vai
além e indica que nem mesmo por curto prazo precisaria ser esse
funcionamento provisório, desde que esteja dando frutos à
coletividade.
A tese se amolda ao caso concreto. A
Equipar e seu grupo econômico produzem bens de capital, com
projetos de longo prazo de execução, sendo bastante provável, como
pontuado pela Auxiliar deste Juízo, que na data de hoje, por
exemplo, estejam em curso, em fases diferentes de produção,
diversos projetos de vultoso valor, cuja paralisação acarretaria
grande ônus à massa de credores e à coletividade em geral. É
notório que a dificuldade da falência reside em dois grandes pilares:
a liquidação de ativos com bons preços e pagamento da
integralidade de credores, diante da escassez de recursos.
Dessa forma, não há como entender como
benéfica a retirada abrupta da atividade empresarial do mercado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
em prejuízo não só àqueles que até então acreditavam na
Recuperanda ou seja, que com ela contrataram, mesmo diante do
seu estado recuperacional e esperam a conclusão de seus projetos,
como também aos credores já arrolados inevitavelmente no
procedimento, os quais se verão obrigados a dividir os poucos
recursos com ainda outros interessados que buscarão se ressarcir.
O funcionamento provisório, portanto, trará
como resultado a minoração do passivo, ou, ao menos, evitar seu
aumento exponencial; a maximização do ativo; e possibilitará, até
mesmo, atrair possíveis interessados na compra de toda a unidade
produtiva durante esse tempo, solucionando grande parte de um
processo falimentar de uma só vez, poupando-lhe preciosos anos de
tramitação, em total consonância com os princípios norteadores do
Código de Processo Civil (arts. 4o, 6o e 8o).
Com relação ao responsável por assumir
esse encargo, vislumbro que razão assiste à Administradora
Judicial. A atividade empresarial será mantida com o objetivo único
de maximizar a satisfação dos credores e da coletividade em geral,
sendo nesse momento, portanto, válido o uso de quaisquer
ferramentas que estejam à disposição, sob pena de se ver frustrada a
única chance de melhor aproveitamento do processo falimentar. A
nomeação de profissional especializado nesse momento delicado,
portanto, para assumir as responsabilidades da gestão empresarial,
é de todo razoável, já que a alta especialização pode ser de grande
valia na busca pelo objetivo de manutenção provisória da atividade.
Como apontado pela Auxiliar deste Juízo,
situação análoga é vista na Recuperação Judicial, quando do
afastamento do devedor de forma provisória. Neste sentido:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOCIEDADE
ANÔNIMA.
AFASTAMENTO
DOS
ADMINISTRADORES
E
CONSELHEIROS.
NOMEAÇÃO
DE
GESTOR
JUDICIAL.
INSTALAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
APROVAÇÃO DA INDICAÇÃO. DOIS ANOS DE GESTÃO.
SITUAÇÃO CONSOLIDADA. EMPRESA, ADEMAIS, QUE TEVE
SUA QUEBRA DECRETADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Recuperação judicial. Sociedade anônima. Afastamento dos
administradores e dos conselheiros. Nomeação de Gestora Judicial,
a maior credora. Alegação de ilegalidade pela ausência de prévia
instalação da Assembleia Geral de Credores. Descabimento.
Decisão que afastou os administradores e nomeou a gestora mantida
em dois precedentes recursos julgados por esta Câmara. Gestora
mantida. Situação consolidada há dois anos. Não há informação no
recurso sobre inidoneidade ou incapacidade administrativa da
gestora. Recuperanda, ademais, que teve a quebra decretada.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2039692-21.2013.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Garbi;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro de Bauru - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2015;
Data de Registro: 08/10/2015).
Agravo de instrumento. Alegação de matérias
que não foram apreciadas na decisão agravada Impossibilidade de
análise e apreciação nesta fase recursal, sob pena de violação do
duplo grau de jurisdição Não conhecimento - Arguição de nulidade
por ausência de fundamentação (violação ao inciso IX do artigo 93
da Constituição Federal e artigo 165, 2a parte do Código de
Processo Civil). Inocorrência. Enfrentamento de forma concisa e
objetiva das questões postas nos autos. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Decisão que indica que os fatos noticiados foram
reiteradamente
comunicados
pelo
Administrador
Judicial,
oportunizando às partes a apresentação de manifestações e
justificativas em relação aos atos que ensejaram o afastamento dos
gestores da recuperanda e a indisponibilidade de bens dos sócios, ex-
sócios, administradores e da própria recuperanda, eis que
anteriormente noticiados e que vinham ocorrendo desde o início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
procedimento recuperacional. Princípio do devido processo legal
observado Afastamento dos administradores da recuperanda e
conselheiros administrativos, nomeação de gestora judicial e
indisponibilidade de todos os bens de propriedade direta e indireta
da pessoa jurídica, dos administradores e conselheiros, dos sócios e
ex-sócios. Medida excepcional determinada quando verificadas
quaisquer das hipóteses dos incisos do artigo 64 da Lei no
11.101/2005. Indisponibilidade dos bens dos sócios, ex-sócios,
administradores e da pessoa jurídica recuperanda. Nomeação de
administradora que recaiu sobre credora. Determinação adequada
em caráter precário, para garantir a continuidade da atividade
empresarial em benefício da coletividade dos credores e também dos
acionistas. Convocação da assembleia geral de credores para
deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá a
administração das atividades da recuperanda. Artigo 65 da Lei no
11.101/2005. Controle externo da sociedade em cumprimento da
norma legal. Agravo de instrumento conhecido em parte e nesta, em
razão da decretação da quebra, oportuno aguardar o desfecho dos
recursos interpostos Agravo Desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 0178368-80.2013.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo
Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Bauru - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2015; Data de Registro: 03/09/2015)
De fato, se a Lei 11.101/05 possibilita a
nomeação de um Administrador Judicial que, dependendo do caso,
pode não ser especializado em gestão comercial, não impede, pelo
raciocínio contrário, a nomeação de alguém com alta qualificação
em gestão de empresas.
Somado aos argumentos acima, não obstante
a Lei Recuperacional indique o próprio Administrador Judicial para
exercer o encargo, essa cumulação, quando possível, deve ser
evitada, posto que um mesmo auxiliar se cumularia na função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
gerir a empresa e de fiscalizá-la, algo que anula na prática uma das
funções (fiscalização), que se trata de uma das principais atividades
do Auxiliar, justificando, também por essa ótica, a razoabilidade da
nomeação de um Gestor Judicial.
DISPOSITIVO. Forçoso concluir, portanto, que, individualmente considerados, os elementos trazidos pela
Administradora Judicial e pelo Ministério Público ultrapassam em
muito a natureza de meros indícios, e, quando analisados de forma
global, indicam, com elevada clareza e segurança, a ocorrência da
sucessão, seguida da formação do grupo econômico entre as
empresas referidas.
Dessa
forma,
fazendo
referência
à
integralidade dos termos da manifestação da Administradora
Judicial e também do Ministério Público, bem como a seus
documentos, diante do grave quadro fático apresentado, dou por
reconhecida
a
sucessão
empresarial
da
CALIBRÁS
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
LTDA
(atual
Calibrás
Equipamentos Industriais Eireli CNPJ 61.451.548/0001-42) e da
CALIBRÁS MONTADORA E COMERCIAL LTDA. (CNPJ no
64.634.454/0001-05) pela Equipar Tecnologia Industrial LTDA.
(CNPJ no 04.559.801/0001-42), que tem como sócios atualmente os
senhores Paulo Eduardo Mucci Barbieri, inscrito no CPF/MF no.
285.966.398-37, e Bruna Maria Mucci Barbieri, inscrita no CPF/MF
no. 218.595.998-00, assim como a formação de grupo econômico
em consolidação substancial, ou seja, com o reconhecimento da
confusão patrimonial ocorrida; identidade de sócios e gestores;
interdependência; e demonstração do interesse integrado, com
efetiva comunhão de interesses, em atuação conjunta, entre esta
última e as empresas PGX Participações S.A. (10.385.769/0001-29)
que tem como sócios e gestores atualmente os senhores Antônio
Marco Mazzante, inscrito no CPF/MF sob o no 964.199.468-91, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
Marcela Maria Mucci Barbieri, inscrita no CPF/MF sob o no
332.548.628-21; EQP - Serviços Industriais e Comércio de Peças
LTDA. (13.493.586/0001-15) que tem como sócio e gestor
atualmente o senhor Paulo Eduardo Mucci Barbieri, inscrito no
CPF/MF
no.
285.966.398-37;
e
EQP
Comercial
LTDA.
(67.420.380/0001-94) que tem como sócia e gestora atualmente a
senhora Marcela Maria Mucci Barbieri, inscrita no CPF/MF sob o
no 332.548.628-21.
No mais, diante da prática de ato ilícito pela
Recuperanda e seu grupo econômico, por meio da omissão dolosa
praticada, resultando na quebra da boa-fé objetiva, impeditivo da
continuidade do processo recuperacional e caracterizadores do
disposto no artigo 94, III, alíneas b, c e d da Lei no 11.101/05,
DECRETO, neste ato, dia 30/10/2019, a FALÊNCIA de Equipar
Tecnologia Industrial LTDA., com sede à Estrada Velha Campinas-
Monte Mor, Km. 01, Bairro Campo Grande, Campinas/SP, CEP
13058-550, inscrita no CNPJ/MF no 04.559.801/0001-42, com
extensão de seus efeitos às sociedades PGX Participações S.A.
(CNPJ no 10.385.769/0001-29), EQP - Serviços Industriais e
Comércio de Peças LTDA. (CNPJ no 13.493.586/0001-15) e EQP
Comercial LTDA. (CNPJ no 67.420.380/0001-94), todos com seus
sócios já indicados, e: (...)
Int. " (fls. 43/66).
Não vinga a arguição de cerceamento
de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da não surpresa, por ausência de instauração do
contraditório antes da decretação da falência.
Diante da necessidade de preservação
do interesse coletivo dos credores e do risco de dilapidação
patrimonial e do resultado útil do processo falimentar, aplica-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
técnica do contraditório diferido, de modo a afastar a alegação de
que a r. decisão recorrida padece de nulidade.
Sobre o tema, aliás, esse é o
entendimento consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a
saber:
“1. Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos
em torno de um propósito comum, promovem uma cadeia
de negócios formalmente lícitos, mas com intuito
substancial de desviar patrimônio de empresa em
situação pré-falimentar, é necessário que o Poder
Judiciário também inove sua atuação, no intuito de
encontrar meios eficazes de reverter as manobras
lesivas, punindo e responsabilizando os envolvidos.
2. É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os
efeitos de sociedade falida a empresas coligadas na
hipótese em que, verificando claro conluio para
prejudicar credores, há transferência de bens para
desvio patrimonial. Inexiste nulidade no exercício
diferido do direito de defesa nessas hipóteses.
3. A extensão da falência a sociedades coligadas pode
ser feita independentemente da instauração de processo
autônomo. A verificação da existência de coligação entre
sociedades pode ser feita com base em elementos fáticos
que demonstrem a efetiva influência de um grupo
societário nas decisões do outro, independentemente de
se constatar a existência de participação no capital
social.
4. Na hipótese de fraude para desvio de patrimônio de
sociedade falida, em prejuízo da massa de credores,
perpetrada mediante a utilização de complexas formas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
societárias,
é
possível
utilizar
a
técnica
da
desconsideração da personalidade jurídica com nova
roupagem, de modo a atingir o patrimônio de todos os
envolvidos” (REsp. n. 1.259.018, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 9.8.2011).
No mesmo sentido, em casos análogos
a jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial não
destoa, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados:
“Recuperação judicial. Decisão de convolação em
falência, com extensão dos efeitos de quebra a outras
empresas.
Agravo
de
instrumento
de
empresas
abrangidas pela falência. A falta de citação das
agravantes antes do decreto de quebra não configura
cerceamento de defesa. Utilização da técnica de
contraditório diferido, diante do risco de dilapidação
patrimonial. Precedentes da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial deste Tribunal. Elementos dos autos
que demonstram que as agravantes compõem grupo
econômico com a recuperanda e a auxiliaram em atos de
esvaziamento patrimonial. Manutenção da decisão
recorrida. Agravo de instrumento a que se nega
provimento”
(TJSP; AI 2065645-11.2018.8.26.0000; Rel. Des. Cesar
Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Araras - 1a Vara Cível; j.
em 25/09/2019).
“CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM
FALÊNCIA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
BENS INAUDITA ALTERA PARS. CONTRADITÓRIO
DIFERIDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA DO EG. SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO.
CONVOLAÇÃO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EM
FALÊNCIA.
DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO
AGRAVANTE. EX-ADMINISTRADOR DA COMPANHIA
E
CODEVEDOR
EM
EXECUÇÕES
FISCAIS
MILIONÁRIAS. PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS
NO
CTN.
MANUTENÇÃO.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADES.
DETERMINAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. Convolação da
recuperação judicial em falência da agravada. Decreto
de indisponibilidade de bens de dezesseis pessoas
vinculadas à falida. Inaudita altera pars. Contraditório
diferido. Ausência de ilegalidade. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Autoriza-se a postergação do
contraditório quando a oitiva da parte pode prejudicar a
medida
decretada.
Caso
dos
autos.
Doutrina.
Jurisprudência do Eg. STJ. Decreto de indisponibilidade
de bens do agravante. Agravante que é ex-administrador
da companhia e coexecutado em execuções fiscais de
milionárias quantias. Empresa devedora desde 1.995,
com diversos parcelamentos sem quitação. Expressivo
passivo, inclusive fiscal e trabalhista, sem perspectiva de
ativos para pagamento. Fortes suspeitas de que a
empresa não demonstrou fielmente sua situação
econômico-financeira durante o processamento da
recuperação judicial. Apuração de responsabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
acionistas, conselheiros e administradores em incidente
que deverá ser instaurado, assegurando-se a ampla
defesa e o contraditório. Manutenção da decisão quanto
ao decreto de indisponibilidade dos bens do agravante.
Determinação para instauração de incidente. Recurso
parcialmente provido, prejudicado o Agravo Interno”
(TJSP; AI 2121140-11.2016.8.26.0000; Rel. Des. Carlos
Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Monte Alto - 1a Vara Cível;
j. em Julgamento: 14/12/2016).
A D. Procuradoria Geral de Justiça,
por sua vez, assinalou que não houve violação ao devido processo
legal, ao contraditório e à ampla defesa, considerando que “em
relação à deliberação de extensão da falência em vista da formação
de grupo econômico, é aplicável à espécie a cautela do disposto no
art. 300, par. 2o (bem como do art. 9o, par. único, I), do CPC, em
vista da necessidade de se evitar dilapidação patrimonial pela agora
falida, o que implicaria em evidente perigo de dano a seus credores
ou de risco ao resultado útil do processo falimentar” (fls. 835).
Além disso, como bem destacado pela
administradora judicial, “restaram nítidas as diversas oportunidades
concedidas na origem para a defesa dos interesses (fls. 1.694, 1.888
e 2.013, todas da origem), além das oportunidades extrajudiciais
(fls. 2.605/2.609 e todos as visitas realizadas na sede da empresa, em
11/09/18, 27/11/18, 19/02/19, 03/05/19, 26/06/19 e 28/08/19). A
alegação de desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, quando
confrontada pelo histórico dos autos originários, traduz-se em mero
inconformismo” (fls. 1814 e 1815).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
Como
se
vê,
o
denunciado
cerceamento de defesa, sob qualquer aspecto em que analisado, não
ocorreu.
Afastada a arguição de cerceamento de
defesa, quanto ao mais este recurso está prejudicado em razão do que
se
julgou
no
agravo
de
instrumento
no
2248837-10.2019.8.26.0000.
No julgamento colegiado daquele
recurso a decisão de quebra fora mantida tal como lançada na
origem, a reconhecer o cabimento e a necessidade da extensão dos
efeitos dela às demais empresas do grupo, dentre elas a agravante.
“ (...)
O inconformismo não prospera.
Extrai-se das informações coletadas pela
administradora judicial que '(...) A Calibrás Equipamentos, por
exemplo, tem seu nome vinculado à produção da Equipar e algumas
de suas contas pagas pela Recuperanda, por supostamente 'alugar'
equipamentos a ela; a EQP Comercial, com grafia do nome bastante
familiar, ocupa 50% do parque fabril da Equipar e comercializa
seus produtos, mas sem a comprovação de sua efetiva atuação no
mercado e da distinção com a Recuperanda; e a PGX administrava,
até pouco tempo, o caixa da Recuperanda, sem qualquer
comprovação a esta Auxiliar do controle desse trabalho, o que causa
a confusão patrimonial.' (fls. 2.565 dos autos originários).
A propósito, ainda, a manifestação da
administradora judicial é bastante expressiva e contundente na
descrição dos atos ilícitos e de ocultação praticados pela
recuperanda e as demais empresas do grupo, os quais justificam a
quebra e a extensão dos efeitos dela. Do introito dela se extrai que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
'Inicialmente, é importante destacar
que, desde o início do procedimento recuperacional que se
processou na origem, até a manifestação desta Administradora
Judicial na qual se opinou pela quebra, esta Auxiliar buscou
diversas informações junto à Equipar Tecnologia Industrial
LTDA. ('Equipar'), de cunho contábil e jurídico, a fim de
averiguar a formação ou não de grupo econômico,
principalmente
com
as
sociedades
empresárias
PGX
PARTICIPAÇÕES S.A. ('PGX', inscrita no CNPJ no.
10.385.769/0001-29), EQP - SERVIÇOS INDUSTRIAIS E
COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. ('EQP Serviços', inscrita no
CNPJ no. 13.493.586/0001-15), EQP COMERCIAL LTDA.
('EQP Comercial', inscrita no CNPJ no. 67.420.380/0001-94) e
CALIBRÁS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (atual
Calibrás
Equipamentos
Industriais
Eireli

'Calibrás
Equipamentos' , inscrita no CNPJ no. 61.451.548/0001-42),
bem como possíveis fraudes.
Como
sinalizado
pela
própria
Agravante, ela recebeu diversos questionamentos pela via
extrajudicial, durante visitas in loco, por meio do contato
periódico dos setores contábil e jurídico desta Administradora
com ela etc., solicitando documentos, esclarecimentos,
comprovantes,
dentre
outros
diversos
pontos.
Esses
questionamentos se intensificaram a partir de uma apuração
nos documentos contábeis enviados, por meio dos quais se
verificaram diversas inconsistências de registros.
Com a vinda da manifestação do D.
Ministério Público às fls. 1.520/1.521 da origem, ecoou-se nos
autos, às fls. 1.651/1.669 da origem, o trabalho que até então
vinha sendo construído por esta Administradora Judicial,
ocasião em que se indicou a falta de diversos elementos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
impossibilidade de afirmar, naquela época com a segurança
necessária, a existência ou não de grupo econômico o que
certamente poderia ser revisto a partir do que, eventualmente,
fosse colhido no futuro.
A partir daí, houve uma sucessão de
intimações (fls. 1.694, 1.888 e 2.013, todas da origem) à
Equipar, para que esclarecesse as colocações levantadas por
esta Auxiliar. Muitas vezes com a necessidade de insistência
nos pedidos, algumas respostas foram aportadas por ela (fls.
1.853/1.859 e 2.044/2.194, todas da origem), porém SEMPRE
incompletas e inconsistentes, deixando de esclarecer partes
dos questionamentos formulados.
Nesse interregno, houve, ainda, aporte
de novos elementos pelo credor Dirceu, às fls. 1.701/1.820 dos
autos de origem, o que, apesar da ausência de intimação
judicial expressa para que a Equipar se manifestasse, foi
levado a seu conhecimento nas visitas periódicas desta
Auxiliar, ocorridas em 19/02/2019 e 03/05/2019
vide
narração às fls. 2.253/2.254 da origem , sempre com a
promessa da Equipar, nunca cumprida, que apresentaria
manifestação esclarecendo os assuntos.
A última manifestação sobre as ditas
pendências antes do posicionamento desta Auxiliar pela
Falência, foi formulada por esta Administradora Judicial às
fls. 2.242/2.258 dos autos de origem, contendo tudo o que era
necessário ser respondido pela Equipar.
Verificando-se, mais uma vez, que não
se obteriam as respostas aos questionamentos cobrados na
retrocitada manifestação às fls. 2.242/2.258 da origem , bem
como também se observando as colocações feitas pelo Sr.
Dirceu (fls. 1.701/1.820 da origem), esta Auxiliar fez, em
reunião
realizada
em
28/06/2019,
novas
cobranças,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
deduzindo-as, na sequência, por escrito, por meio de dois e-
mails (fls. 2.605/2.609 da origem).
A Equipar chegou a responder às
mensagens, entretanto, mais uma vez, genericamente, com
omissão e sem a completude e aprofundamento necessários,
como se pode observar dos documentos encartados às fls.
2.610/2.720 dos autos de origem.
No caso do assunto de cunho jurídico,
além das inconsistências nas respostas enviadas (as
colocações do Sr. Dirceu foram rebatidas genericamente e as
notas fiscais apresentadas nos questionamentos do caso da
'Agropecuária Margarida' não são consistentes com os
comprovantes
de
pagamento,
por
exemplo),
ainda,
simplesmente, não houve respostas aos questionamentos sobre
a PGX e a Calibrás Equipamentos.
Com relação aos questionamentos e
documentos de cunho contábil, além das inconsistências
notadas na resposta (sem composição, ou seja, sem
QUALQUER comprovação das justificativas dadas às
inconsistências notadas em 'curto prazo' , 'longo prazo' , 13o
salário, contribuição sindical, obrigações com sócios e
parcelamento tributário, por exemplo), ainda se omitiu a
Recuperanda acerca dos itens 'I.III.I' , 'I.III.II' e 'I.III.III',
perguntados
na
manifestação
de
17/05/2019
desta
Administradora Judicial, encartada às fls. 2.242/2.258 da
origem.
Esse introito permite à V. Excelência e
aos seus ínclitos pares visualizarem, de forma bastante
ampla, a quantidade de oportunidades abertas à Equipar, que
poderia também ter procurado os autos, por espontânea
vontade, trazendo a máxima gama de documentos à solução
da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
Descontrói-se, aqui, a narrativa da
Agravante de que, supostamente, não teria sido oportunizada
sua defesa; descontrói-se, ainda, a falácia de que teriam sido
fornecidos documentos à Administradora Judicial, tais como
extratos e controles internos, que supostamente revelariam
situação diversa daquela reconhecida na r. decisão agravada
COLOCAÇÕES BASTANTE REPETIDAS AO LONGO
DO RECURSO. Como se vê, a Equipar tanto não aponta
onde se encontram encartados esses supostos documentos
fornecidos, como não comprova seus respectivos envios,
simplesmente porque eles NÃO EXISTEM.
O que se viu na origem foi uma
ausência de colaboração e boa-fé por parte da sociedade
empresária devedora, que, por muitas vezes, dependia de
intimação judicial às vezes até em reiteração para dar
resposta àquilo que lhe era questionado, e, quando
apresentava alguma resposta, deixava de dar solução
definitiva aos questionamentos.
Tal como fora esclarecido na origem,
poderia esta Auxiliar continuar insistindo para que a
Recuperanda encaminhasse o necessário; entretanto, quando
do
recebimento
das
últimas
respostas
inconsistentes
(2.610/2.720), verificou-se, de forma contundente, que a
Equipar não possuía justificativas às incongruências
apresentadas em seus documentos contábeis, como a
comprovação da regularidade de transação junto às demais
empresas que a circundam.
Isso se sedimentou a partir das coletas
de informações originadas na concordata da Calibrás
Equipamentos, ocasião em que, depois de apurada pesquisa
investigativa realizada por esta Auxiliar, foi possível concluir
pela ocorrência não só de formação do grupo econômico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
mas de sucessão de empresas e absoluta omissão da situação
fática por ausência de boa-fé objetiva.
Como bem delineou V. Excelência às
fls. 968/970, o recurso de Agravo de Instrumento foi manejado
contra a r. decisão de fls. 3.097/3.120 dos autos de origem,
proferida pelo N. Juízo da 6a Vara Cível de Campinas/SP, por
meio da qual primeiro se reconheceu a sucessão das
sociedades empresárias Calibrás Equipamentos e CALIBRÁS
MONTADORA E COMERCIAL LTDA. ('Calibrás Montadora' ,
inscrita no CNPJ no. 64.634.454/0001-05) pela Equipar, assim
como a formação de grupo econômico em consolidação
substancial, ou seja, com o reconhecimento da confusão
patrimonial ocorrida, da identidade de sócios e gestores, da
interdependência e da demonstração do interesse integrado,
com efetiva comunhão de interesses, em atuação conjunta,
entre esta última e as sociedades PGX, EQP Serviços e EQP
Comercial.
A partir destes reconhecimentos tidos
pelo MM. Juízo a quo, houve a decretação da Falência da
Equipar, com extensão de seus efeitos ao Grupo (PGX, EQP
Serviços e EQP Comercial), alicerçada na QUEBRA DA BOA-
FÉ OBJETIVA E CONSEQUENTE IMPEDITIMENTO DA
CONTINUIDADE DO PROCESSO RECUPERACIONAL,
caracterizador, ainda, do disposto no artigo 94, III, alíneas 'b'
, 'c' e 'd' da Lei no 11.101/05.
Importante
destacar,
ainda,
a
determinação dada pelo Juízo de origem para que as
atividades sejam mantidas provisoriamente, nomeando-se,
para tanto, um Gestor Judicial.' (fls. 973/977 destaques do
original).
O processado revela haver robustas provas
quanto à confusão patrimonial, à identidade de sócios e gerentes, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
interdependência e à demonstração de comunhão de interesses, tudo
a revelar a inequívoca existência de grupo econômico entre a falida
e as sociedades a quem foram estendidos os efeitos da falência
(Calibrás, PGX Participações S/A., EQP Serviços Industriais e
Comércio de Peças Ltda. e EQP Comercial Ltda.).
São elementos mais do que suficientes à
quebra e à extensão dos efeitos dela sociedades aqui já nominadas.
Sobre a extensão dos efeitos de sociedade
falida a empresas coligadas, colaciona-se a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, em tudo aqui aplicável, a saber:
'1. Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos em
torno de um propósito comum, promovem uma cadeia de
negócios formalmente lícitos mas com intuito substancial de
desviar patrimônio de empresa em situação pré-falimentar, é
necessário que o Poder Judiciário também inove sua atuação,
no intuito de encontrar meios eficazes de reverter as manobras
lesivas, punindo e responsabilizando os envolvidos.
2. É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os efeitos
de sociedade falida a empresas coligadas na hipótese em que,
verificando claro conluio para prejudicar credores, há
transferência de bens para desvio patrimonial. Inexiste
nulidade no exercício diferido do direito de defesa nessas
hipóteses.
3. A extensão da falência a sociedades coligadas pode ser feita
independentemente da instauração de processo autônomo. A
verificação da existência de coligação entre sociedades pode
ser feita com base em elementos fáticos que demonstrem a
efetiva influência de um grupo societário nas decisões do
outro, independentemente de se constatar a existência de
participação no capital social.
4. Na hipótese de fraude para desvio de patrimônio de
sociedade falida, em prejuízo da massa de credores,
perpetrada mediante a utilização de complexas formas
societárias, é possível utilizar a técnica da desconsideração da
personalidade jurídica com nova roupagem, de modo a atingir
o patrimônio de todos os envolvidos' (REsp. n. 1.259.018, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 9.8.2011).
A nortear a análise sobre a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
grupo econômico, este Tribunal de Justiça de São Paulo destacou em
caso análogo que '(...) Os grupos econômicos são formados com o
objetivo de desenvolver processos de produção e de pesquisa para
explorar a atividade empresarial, visando à redução de custos e o
aumento dos lucros, para o benefício de todas as sociedades
coligadas. Por óbvio, dada a própria natureza jurídica de sua
formação, verifica-se, principalmente, a confusão patrimonial,
gerencial e financeira, proveniente do interesse comum que vincula
as empresas participantes destes agrupamentos' (Agravo de
Instrumento no 0078571-05.2011.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Souza Lopes, j. 8/2/2012). No mesmo sentido:
Agravo de Instrumento no 0240122-57.2012.8.26.0000, 10a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 12/11/2013.
Registre-se que em decisão posterior à ora
recorrida, o D. Juízo de origem incluiu no polo passivo da falência
mais uma empresa do grupo, a Atrias Participações e Investimentos
Eireli, e determinou o bloqueio e indisponibilidade de todos os bens
móveis e imóveis da atual sócia dela (Sra. Adriana Trias), até
solução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
o qual ordenou fosse instaurado.
A referida decisão foi objeto do agravo de
instrumento interposto pela sócia Adriana Trias (proc. no
2050808-77.2020.8.26.0000), no qual afirmou ser “laranja” da
família Barbieri (sócios e administradores das falidas), a quem
imputou graves acusações de gestão temerária incrementadas com
aparentes operações dissimuladas (compra e venda/locação) e
desvios financeiros para fraudar credores.
Além disso, a agravante ingressou com
pedido
de
recuperação
judicial
(17.02.2018)
ocultando
intencionalmente o grupo econômico, eis que sua distribuição
antecedeu a prolação da sentença (03.04.2018) de encerramento da
concordata preventiva de empresa coligada (Calibras Equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
Industriais Ltda. proc. no 0009851-23.1997.8.26.0114).
A esse respeito, como se viu na decisão aqui
transcrita, o D. Juízo consignou que, “somado a isso, a ocultação
desse grupo econômico, com nítida confusão patrimonial, não
permitiu aos credores votarem o plano de recuperação judicial
cientes de todos os fatos, o que torna anulável o negócio jurídico
natureza da decisão dada pelos credores, em razão do dolo
praticado pela Equipar e seu grupo econômico, a teor do art. 145 do
Código Civil. O ato ilícito praticado pelas empresas (art. 187 do
Código Civil), por meio da omissão dolosa, não só violou o interesse
dos credores, como da coletividade em geral, interessada no
deslinde da presente recuperação judicial”.
Assim, uma vez evidenciada a existência de
grupo econômico e de confusão patrimonial entre as pessoas
jurídicas em comento, mostra-se escorreita a r. decisão recorrida
que estendeu os efeitos da falência às interessadas.
Em casos semelhantes este Tribunal de
Justiça assim tem decidido, a saber:

'Agravo de instrumento. Falência. Decisão que estendeu os
efeitos da quebra às agravantes. Autorizada a extensão,
quando havida fraude, abuso ou confusão patrimonial, além
da formação de grupo econômico, como medida de
arrecadação de patrimônio único e satisfação aos credores.
No caso, havida ligação de parentesco entre os sócios das
empresas, bem como o funcionamento da empresa Logística
Integrada Eireli no mesmo endereço da falida, o que, inclusive,
impossibilitou a arrecadação de bens. Transferida, ademais, a
logomarca, utilizada pela falida, de uma agravante à outra,
bem assim verificado que sócio da agravante tem procuração
para gerir a outra recorrente. Alterado o objeto social e
endereço da agravante Di Biazzi Incorporação e Construção
Ltda., antes semelhantes aos da falida, quando já em curso a
ação na origem. Decisão mantida. Agravos desprovidos,
prejudicado o regimental' (AI. n. 2199298-80.2016.8.26.0000,
rel. Des. Claudio Godoy, j. 11.3.2017);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
'Recuperação judicial. Convolação em falência em virtude da
apresentação intempestiva do respectivo plano, bem como da
constatação de irregularidades outras que culminaram no
esvaziamento das atividades desenvolvidas pela recuperanda.
Extensão dos efeitos da quebra a terceira empresa, Aliança,
integrante do mesmo grupo econômico da devedora. Terceira
empresa que tinha plena ciência do processamento da
recuperação judicial, bem como das diversas irregularidades
apontadas
pela
Administradora
Judicial.
(...)
Compartilhamento por parte das empresas de matéria prima,
bem como de funcionários e da mesma estrutura física, que
evidencia a confusão patrimonial existente. Identidade de
atuação de ambas as sociedades constatada. Grupo econômico
de fato que se tem por corretamente reconhecido no caso.
Decisão de Primeiro Grau, que estendeu os efeitos da falência
à terceira, mantida. Agravo de instrumento dessa a que se
nega provimento' (AI. n. 2070218-34.2014.8.26.0000, rel. Des.
Fabio Tabosa, j. 22.9.2014).
As
justificativas
da
agravante
são
insuficientes para afastar as escorreitas conclusões do D. Juízo
recuperacional (agora falimentar) para preservar os interesses dos
credores da massa e se esvaem com a situação fática delineada nos
autos.
Em
resumo,
a
pretensão
recursal
é
descabida, mantida a r. decisão recorrida por seus próprios e
judiciosos fundamentos, acrescidos pelos aqui insertos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
”
Ainda que assim não fosse, o que ora
se admite somente a título de argumentação, a pretensão recursal não
prosperaria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
É que todos os elementos necessários
ao reconhecimento da existência do grupo econômico de fato estão
presentes,
conforme
exaustivamente
demonstrado
pela
administradora judicial.
Disso decorre que o impacto dele na
recuperação judicial convolada em falência da Equipar Tecnologia
Industrial Ltda. não pode ser desconsiderado, como pretende a
agravante.

Como ensina Sheila C. Neder
Cerezetti, “(...) A larga utilização da estrutura grupal como forma
de organização da empresa plurissocietária não encontra
reconhecimento na LRE, a qual cuida apenas de recuperações e
falências de sociedades individuais. Com efeito, o seu art. 1o
menciona somente empresários e sociedades empresárias. A
regulação não leva em consideração a interdependência entre
sociedades, muito embora esta adquira relevância extrema em
cenários de crise, dado que o grupo é normalmente marcado por
emaranhamento contratual de que resultam responsabilidades
cruzadas” (Grupos de sociedade e Recuperação Judicial: O
indispensável encontro entre Direitos Societário, Processual e
Concursal. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme
Soteguti J. - Org., Processo Societário, II. São Paulo: Quartier Latin,
2015. p. 747).

Ainda
sobre
o
tema,
Sergio
Campinho ensina que “Os grupos econômicos são uma realidade no
mundo contemporâneo. Apresentam-se como uma técnica de
exploração racional da atividade empresarial, na busca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
atingimento de um processo de investimentos, pesquisa, produção e
comercialização mais eficientes. A aglutinação empresarial eì uma
forma de encarar eficazmente os desafios da economia de escala.
(...) são grupos de fato as sociedades que mantêm, entre si, laços
empresariais
através
de
participação
societária,
sem
obrigatoriedade de se organizarem juridicamente. Relacionam-se
segundo o regime legal de sociedades isoladas, sob a forma de
coligadas, controladoras e controladas, no sentido de não terem
necessidade de maior estrutura organizacional. (...) No grupo de
fato, o elo que se estabelece entre as sociedades forma-se a partir de
uma relação de controle ou de coligação (...) Os conceitos de
sociedades coligadas e de sociedades controladora e controlada são
formulados a partir da existência ou não de relação de controle.
Havendo relação de controle entre uma sociedade e outra, temos
sociedades
controladora
e
controlada;
inexistindo
essa
subordinação de comando, estabelecendo-se a relação não em um
plano de verticalidade, mas sim de horizontalidade, caracteriza-se a
coligação de sociedades. Entre sociedades coligadas não haì
comando, mas sim uma relação de coordenação” (Curso de direito
comercial Sociedade anônima, 2a edição. Editora Saraiva, 2017).

Enquanto os grupos de direito são
formalmente constituídos e amparados pela legislação, os grupos de
fato, como aqui, encerram outra situação.

Rubens Requião conceitua como
grupo de fato “[...] as sociedades que mantêm, entre si, laços
empresariais através de participação acionária, sem necessidade de
se organizarem juridicamente. Relacionam-se segundo o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
legal de sociedades isoladas, sob a forma de coligadas,
controladoras e controladas, no sentido de não terem necessidade de
maior estrutura organizacional” (Curso de Direito Comercial. São
Paulo: Saraiva, 2003, pág. 269).

No
cenário
empresarial
contemporâneo, a tradicional estrutura da sociedade comercial
monolítica, abordada na legislação empresarial como regra, expandiu-
se. A empresa unitária deu “lugar à empresa de grupo ou
plurissocietária, organismos mais fortes e que possuem maiores
chances de sobreviver no capitalismo globalizado, o que dá origem
aos grupos societários modernos, os quais são táticas extremamente
estratégicas de organização empresarial. (...) Em adição, podemos
dizer que o que caracteriza um grupo econômico é o fato de
existirem diversas sociedades juridicamente independentes, com
personalidade
jurídica
e
patrimônio
próprios,
contudo
economicamente unidas, mediante controle ou direção unitários,
provenientes da empresa-mãe, ou simplesmente controladora”
(FRANCO. Vera Helena de Mello. Particularidades da 'affectio
societatis' no grupo econômico. Revista de Direito Mercantil, n. 89,
pág. 47.)

Se assim é em relação aos grupos
econômicos, especialmente os de fato, formados com finalidades
lícitas, assim é ainda mais em relação àqueles formados com intuitos
outros.
A extensão dos efeitos da falência da
Equipar à agravante era e é de rigor. Até porque, é conforme o
entendimento jurisprudencial sobre o tema, conforme se verifica, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
exemplo, dos seguintes julgados das Câmaras de Direito Empresarial
deste Tribunal proferidos em casos análogos, a saber:
“Falência
Ausência de fundamentação da decisão
atacada não caracterizada - Extensão dos efeitos da
quebra a grupo empresarial
Exame de elementos
fáticos concretos - Confusão patrimonial e abuso de
personalidade jurídica demonstrados Decisão mantida

Recurso
conhecido
e desprovido” (AI 2159204-85.2019.8.26.0000;
Rel.
Des.?Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; j. em 18/10/2019).

“Agravo
de instrumento
Recuperação judicial
convolada em falência
Reconhecimento de grupo
econômico de fato Extensão dos efeitos da falência
Elementos
que
evidenciam
confusão
patrimonial,
gerencial e financeira entre as sociedades coligadas
Decisão
mantida

Recurso
desprovido”?(TJSP;
AI 2027335-33.2018.8.26.0000;
Rel.
Des.?Maurício
Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; j. em 28/06/2018).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA.
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS.
Formação
de
grupo econômico devidamente demonstrada nos autos.
Intrincada relação societária entre as empresas, além de
confusão patrimonial, gerencial e laboral entre as
sociedades, que transcende o objetivo de mera redução
de
custos
da
atividade
empresarial.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”?(AI 2019474-
93.2018.8.26.0000; Rel. Des. ?Azuma Nishi; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j.
em 20/06/2018).

Nessa
linha, então, uma
vez
evidenciada a existência de grupo econômico e de confusão
patrimonial, a pretensão recursal, se não estivesse prejudicada, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010168-32.2020.8.26.0000 Campinas
prosperaria, mantida íntegra por seus judiciosos fundamentos a r.
decisão recorrida.
Eis por que, na parte em que não
prejudicado o recurso (quanto à arguição de nulidade e cerceamento
de defesa) por conta do julgamento do agravo de instrumento no
2248837-10.2019.8.26.0000, nega-se provimento.
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
PARCIALMENTE PREJUDICADO o recurso e NEGA-SE
PROVIMENTO na parte que ele é admitido.
MAURÍCIO PESSOA
Relator